Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo agravado. A agravante alega, em síntese, que o contrato de alienação fiduciária está em nome do atual proprietário, de modo que não existe necessidade de procurar a instituição financeira, pois a titularidade da alienação fiduciária confirma de que o bem fora alienado para terceiro, com a anuência da financeira, e que o novo proprietário é o único legitimado para promover a alteração do registro junto ao órgão de trânsito. Aduz que a transferência do bem para o seu nome somente trará prejuízos ao terceiro adquirente, que não integra a lide. Salienta que a única medida adequada à satisfação da obrigação de fazer é a expedição de ofício ao DETRAN/DF, para que promova a alteração da titularidade do bem para o terceiro adquirente, Sr. Dorian Alves da Cunha, sob pena de imputar-lhe óbice administrativo intransponível que inviabiliza o cumprimento da obrigação perseguida nos autos. Pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A hipótese é de cumprimento de sentença prolatada em na ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por FLORISMEU PEREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de MNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA, na qual postulou: (i) a condenação do requerido para que transfira a propriedade do veículo VW/Santana GL 2000 I, cor bege, placa JNG2327, ano/modelo 1995/1996, RENAVAM 647618621, bem como os débitos relativos ao veículo, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a tradição (12/12/2005), para o seu nome; (ii) seja deferida a expedição de ofício ao DETRAN-DF, para que transfira o registro de propriedade do veículo citado, a pontuação por infração de trânsito e os débitos posteriores à 12/12/2005; (iii) seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00. Colhe-se do dispositivo da sentença: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o requerido a proceder à transferência do veículo VW/Santana GL 2000 I, cor bege, placa JNG2327, ano/modelo 1995/1996, RENAVAM 647618621, bem como os débitos incidentes sobre o bem após a tradição (12/12/2005), para o seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (trezentos reais), limitada ao montante total de R$ 3.000,00 (seis mil reais). Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em caso de descumprimento pelo requerido da obrigação de fazer determinada, oficie-se ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que procedam à transferência do veículo para o nome do réu, bem como os débitos incidentes sobre o bem, sem prejuízo das astreintes havidas. Em face da sucumbência recíproca, quanto aos valores demandados, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas e dos honorários em favor dos patronos da parte adversa, ficando a parte ré condenada em 50% das custas e dos honorários fixados. Custas com exigibilidade suspensa em relação ao requerente, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Cobrança de honorários com a mesma ressalva. Fixo o valor global dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valores sobre os quais incidirão os percentuais acima especificados, tudo nos termos dos mandamentos legais constantes dos artigos 20, § 4o e 21 do CPC/73. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, proceda-se a baixa na distribuição e remetam-se ao arquivo.” A ré, ora agravante, apelou e o acórdão da 6a Turma Cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador JAIR SOARES (acórdão n.o 974855), assim decidiu: “(...) A procuração apresentada pelo autor (f. 18) prova que o veículo, anteriormente de sua propriedade, foi vendido à ré. Essa, por sua vez, não nega a aquisição do veículo e nem que deixou de transferi-lo para seu nome. Limita-se a afirmar que alienou o veículo a terceiro. A propriedade das coisas móveis transmite-se com a mera tradição, que é a entrega material da coisa adquirida (CC, art. 1.267). Com a entrega do veículo ao réu, em 12.12.05, operou-se a transferência da propriedade (f. 20). A ré tinha a obrigação de transferir o veículo para o seu nome em trinta dias (CTB, art. 123, §1o). Contudo, o revendeu a terceiro, sem ter feito a transferência no órgão de trânsito. O adquirente do veículo é parte legítima passiva em ação em que se busca a transferência do veículo no Detran, ainda que esse já tenha revendido o veículo a terceiro. (...) A venda do veículo a terceiro não afasta a obrigação da ré de pagar as multas e impostos referentes ao veículo, vez que "compete ao comprador, na qualidade de novo proprietário e usuário do veículo, adotar as providências necessárias para a transferência da propriedade, nos registros do DETRAN, com expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, junto ao órgão de trânsito, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 123 da Lei no 9503/97 (Código de Trânsito Nacional), mormente quando assumiu esta responsabilidade perante o vendedor, bem como transferir para sua Carteira de Habilitação a pontuação referente às multas de trânsito a que deu causa, às suas expensas, providenciando o pagamento de todos os débitos que recaíram sobre o bem, após a aquisição, tanto referente a impostos como às multas de trânsito advindas de infrações por ele cometidas". (Acórdão n.643641, 20121210003444APC, Relatora Desa: Ana Cantarino, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 09/01/2013. Pág.: 124) Nada impede, contudo, que a ré ingresse com ação regressiva contra o terceiro para responsabilizá-lo pelas despesas que teve com a regularização do veículo e obrigá-lo a regularizar o veículo no Detran. Nego provimento. É como voto” (grifamos) É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507) e, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). A impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para discutir a razoabilidade do título executado, mormente se há menção expressa à forma de restituição dos valores despendidos pelo agravado, bem como à forma de sua correção. A ré, ora agravante, foi condenada a transferir o veículo VW/Santana GL 2000 I, placa JNG2327, ano/modelo 1995/1996, bem como os débitos incidentes sobre o bem após a tradição (12/12/2005), para o seu nome, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na fase de execução de sentença é vedada a mudança do critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado, sendo que a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum devem ser preservadas (REsp 1.038.493⁄MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, Dje 22⁄9⁄2011; AgRg no REsp 1.277.089⁄RS, Rel. o Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27⁄2⁄2012, e AgRg no Ag 1.413.002⁄RS, Rel. o Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1o⁄2⁄2012). Frise-se que, confirme consignado no acórdão que confirmou a sentença, a circunstância de ter alienado o veículo a terceiro não exime a recorrente da obrigação de promover a transferência da titularidade desse para o seu nome antes de aliená-lo, como se depreende do citado art. 123, § 1o, do CTB. Assim, ainda que o devido registro no órgão administrativo competente não tenha sido realizado, a proprietária deve arcar com os consectários inerentes a sua omissão e, por conseguinte, responsabilizar-se pelos débitos relativos ao carro desde a entrega do veículo pelo agravado. Assim, num juízo de cognição sumária, o comando do título judicial não dá margem para interpretação, de modo que, ainda que o veículo tenha sido alienado, deverá tomar providências para cumprir o comando judicial transitado em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.